Tribunal: TJES
Processo: 5006914-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Prestação de Serviços; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006914-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: VITORIA BASE APOIO PORTUARIO E MARITIMO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO

CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INTIMAÇÃO NULA – PEDIDO EXPRESSO DE ENCAMINHAMENTO DA INTIMAÇÃO A UM DETERMINADO ADVOGADO – ART. 272, §5º, DO CPC/2015 – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SEM EFEITO – MÉRITO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO – MULTA CONTRATUAL EXIGIDA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE FIDELIDADE – INEXIGIBILIDADE DA MULTA APÓS O REGULAR PRAZO DE VIGÊNCIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE – OFENSA A BOA-FÉ CONTRATUAL – CONDUTA QUE VIOLA O DISPOSTO NO ART. 51, INCISOS I E IV, DO CDC – MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA – APARENTE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Em que pese não ter havido expressa revogação do mandato anterior – que outorgava poderes ao Dr. Carlos Alberto Dias Sobral Pinto – é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual” (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.596.176/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/05/2021, DJe de 28/05/2021), o que descortina o desacerto da intimação destinada a causídico distinto daquele expressamente indicado pela parte para recebê-la. Por conseguinte, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso.

2)
Não há de se confundir renovação automática do contrato com a prorrogação do prazo de fidelização, por se tratarem de institutos distintos, isto é, a cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar na imposição de um novo período de fidelidade, sob pena de se eternizar o período de fidelização, mediante seguidas renovações, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé contratual insculpido nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

3)
A cláusula que atribui ao consumidor a obrigação de notificar o fornecedor acerca de seu eventual desinteresse na renovação “com 30 dias de antecedência ao término do período”, para fins de se exonerar do pagamento da multa, implica numa verdadeira inversão do que seria logicamente esperado, a saber, que caberia ao fornecedor notificar o consumidor da proximidade da data para prorrogação do contrato e instá-lo a manifestar seu interesse em manter (ou não) as condições ajustadas e, se assim lhe aprouvesse, oferecer-lhe benefícios e vantagens para que se mantenha cliente, com a obtenção, em contrapartida, de um novel período de fidelidade.

4
)
Não há informação da data precisa em que a requerida/apelante foi cientificada da determinação judicial, mas apenas da data em que noticiou o seu cumprimento, daí porque caberá ao Juízo de 1º grau verificar, em sobrevindo cumprimento de sentença relativo a eventuais astreintes, se houve tempestivo cumprimento pela parte da obrigação de fazer imposta, não obstante a ausência de sua confirmação na sentença.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Telefônica Brasil S/A -
V
ivo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 6051930) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito
” ajuizada em seu desfavor por
Vitória Base Apoio Portuário e Marítimo Ltda.
, julgou procedente o pedido a fim de declarar a inexistência do débito de que trata a ação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 6051935), em síntese, que:
(i)
é nula a intimação da sentença por ter sido dirigida a advogado diverso do indicado para receber as intimações;
(ii)
é legítima a multa contratual, cuja cobrança decorre de cláusula clara e inequívoca;
(iii)
a autora/apelada se comprometeu a permanecer vinculada ao plano contratado por um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, com cláusula de renovação, ciente da multa em caso de descumprimento do prazo de fidelização;
(iv)
a contratação da permanência por prazo superior a 12 (doze) meses é benéfica às partes e a fidelização por prazo maior permite às empresas obter benefícios maiores (redução do custo mensal) com pagamento de mais longo prazo (uma vez que o valor desses benefícios pode ser diluído em maior número de meses);
(v)
mesmo transcorrido o prazo inicialmente pactuado, a continuidade da prestação dos serviços nas mesmas bases da contratação originária impõe o raciocínio de que o bônus pertinente às condições mais vantajosas mantém o ônus de eventual multa pela rescisão do contrato;
(vi)
a apelada teve a renovação do contrato no dia 12/04/2020 e o cancelamento ocorreu em 21/07/2020, ou seja, aproximadamente 3 (três) meses após renovação da fidelidade, o que torna devida a multa de fidelização;
(vii)
não é ilícita a cláusula de renovação automática, uma vez que apenas prorroga os benefícios escolhidos pelo próprio consumidor e, por consequência, renova o prazo de fidelidade por igual período; e
(viii)
é desproporcional a multa arbitrada no Juízo de 1º grau para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, cujo cumprimento integral já foi informado, o que enseja o afastamento da multa cominatória.

De saída, a apelante argui a
nulidade
de sua intimação acerca da sentença por ter sido encaminhada a advogado diverso do que foi indicado para o seu recebimento e, consequentemente, alega ser igualmente nula a certidão de trânsito em julgado que consta do Id 6051933.

Tem razão a apelante, o que, todavia, não importa no desfazimento de atos processuais praticados. Explico.

Em consulta aos autos eletrônicos, verifico haver requerimento inicial de que as intimações/publicações fossem dirigidas ao
Dr. Carlos Alberto Dias Sobral Pinto
(Id 6051894); após a réplica, sobreveio requerimento de que todas as intimações fossem encaminhadas ao
Dr. Gilberto Aguiar Carvalho
(Id 6051908), o que restou inobservado ao ser encaminhada a intimação da sentença ao causídico anterior, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC/2015, segundo o qual “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Em que pese não ter havido expressa revogação do mandato anterior – que outorgava poderes ao aludido Dr. Carlos Alberto – é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A juntada aos autos de novo instrumento de procuração
, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores,
revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual
” (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.596.176/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/05/2021, DJe de 28/05/2021), o que descortina o desacerto da intimação destinada a causídico distinto daquele expressamente indicado pela parte para recebê-la.

Em assim sendo, por ter a nulidade sido arguida no próprio ato que cabia à parte praticar (CPC/2015, art. 272, §8º
1
),
reconheço a tempestividade
do presente recurso, que restou reconhecida na certidão do dia 19/01/2023 (Id 6051932), não obstante a anterior certificação do trânsito em julgado da sentença (Id 6051932).

Feito o registro, passo a incursionar no mérito recursal que versa, em suma, acerca da (i)legalidade da
renovação automática da cláusula de fidelidade
prevista em contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

Do que se infere dos autos, no dia 12/04/2018 as partes celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia – Vivo Empresas, no qual previsto um prazo de 24 (vinte e quatro) meses pelo qual a autora comprometeu-se a permanecer a ele vinculada – o chamado “Prazo de Permanência” – sob pena de incidir multa por rescisão contratual, de acordo com “Contrato de Permanência para Serviços de Voz e Dados Móveis para Pessoa Jurídica” cujos termos foram redigidos em apartado (Id 6051783).

De acordo com a narrativa da autora, em
julho de 2020
, ou seja, quando já exaurido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de fidelidade, realizou a portabilidade de suas linhas para outra operadora de telefonia móvel, porém, foi surpreendida pela cobrança de multa por “cancelamento de contrato” (Id 6051780), no valor de R$ 28.060,93 (vinte e oito mil e sessenta reais e noventa e três centavos), cuja inexigibilidade constitui objeto da presente ação.

Pois bem, as questões relacionadas à chamada “fidelização” e possibilidade de ser cobrada multa rescisória por inobservância do prazo pactuado foram reguladas pela Resolução ANATEL nº 632/2014, que assim dispõe em seus arts. 57 a 59:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º. O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º. Os benefícios referidos no
caput
devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

(...)

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência,
a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência
, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

A questão em torno da estipulação de multa por fidelidade não é objeto de controvérsia, máxime por ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, que opta por receber benefícios em troca de sua fidelização.

A problemática reside
na prorrogação do prazo de fidelização em virtude da renovação automática do contrato
e, desde já adianto, meu posicionamento está em harmonia com o externado pelo magistrado sentenciante. Vejamos.

A meu ver, não há de se confundir
renova
ção automática do contrato
com a
prorrogação do prazo de fidelização
, por se tratarem de institutos distintos, isto é, a cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar na imposição de um novo período de fidelidade, sob pena de se eternizar o período de fidelização, mediante seguidas renovações, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé contratual insculpido nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

I
n casu
, como dito alhures, a autora/apelada cumpriu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização e, somente após seu término, realizou a portabilidade de suas linhas telefônicas, o que torna indevida a cobrança de qualquer valor a título de multa por inobservância da cláusula de fidelidade.

A meu ver, a cláusula que atribui ao consumidor a obrigação de notificar o fornecedor acerca de seu eventual desinteresse na renovação “
com 30 dias de antecedência ao término do período
” (Id 6051783, p. 2), para fins de se exonerar do pagamento da multa, implica numa verdadeira inversão do que seria logicamente esperado, a saber, que caberia ao fornecedor notificar o consumidor da proximidade da data para prorrogação do contrato e instá-lo a manifestar seu interesse em manter (ou não) as condições ajustadas e, se assim lhe aprouvesse, oferecer-lhe benefícios e vantagens para que se mantenha cliente, com a obtenção, em contrapartida, de um novel período de fidelidade.

Todavia, a cláusula contratual foi redigida de modo inverso: a contratante é que ficou obrigada a controlar o prazo de vigência do contrato e, se desejasse não manter o vínculo, comunicar à operadora acerca de seu desinteresse, sob pena o contrato se renovar automaticamente, assim como o prazo de fidelidade. Tal previsão coloca o consumidor em desvantagem exagerada e, mais ainda, é incompatível com a boa-fé contratual, tendo em vista que, se procedesse a ruptura do vínculo antes do dia 12/04/2020, ficaria obrigada ao pagamento proporcional da multa por cancelamento e, se o fizesse somente após o dia 12/04/2020, igualmente incorreria na multa por proceder ao cancelamento após a sua renovação automática.

Tal comportamento encontra vedação no art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Essa mesma questão já foi submetida ao crivo deste Órgão Fracionário em outras oportunidades:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 –
A possibilidade de renovação periódica e automática do contrato de prestação de serviço de telefonia, não implica na renovação automática da cláusula de fidelidade, de modo que exaurido o prazo inicial de sua vigência e não havendo expressa e específica manifestação do consumidor, é indevida a incidência de multa
.

2 – Considerando que as astreintes possuem caráter intimidatório e persuasivo, que não podem proporcionar um enriquecimento sem causa, mas também não podem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e que se trata de uma empresa de considerável capacidade econômica, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido pelo MM Juiz está em harmonia com seus objetivos e não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0011114-98.2019.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 11/10/2023 - PJe)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA - CDC - APLICAÇÃO - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - VALIDADE - ARTIGOS 59 E 57 DA RESOLUÇÃO N. 632/2014 DA ANATEL - REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO APÓS O LAPSO DE 12 MESES - MULTA INDEVIDA - DÉBITO EM ABERTO - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que ‘A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado’. (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.)

3. (...)

4. Contudo, cotejando os fatos narrados pelas partes, observa-se que a relação jurídica por elas pactuada perdurou, em sua totalidade, por aproximadamente 30 (trinta) meses. Ocorre que, após o término dos primeiros 24 (vinte e quatro) meses de contrato, este foi automaticamente renovado por mais 12 (doze) meses.

5.
Renovação automática da prestação de serviços que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização. Não se pode conceber que essa renovação automática também abarcou o dever de fidelização entre as partes, sob pena de manutenção eterna de um vínculo contratual, situação manifestamente abusiva
.

6. Em relação aos débitos em aberto, deve o apelado arcar com os valores referentes aos serviços prestados e devidamente usufruídos.

7 - Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000514-35.2021.8.08.0032, relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 15/08/2023 – PJe)

De um modo geral, é o entendimento que predomina perante os tribunais nacionais, a exemplo dos julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA, ADEQUADA E SUFICIENTE COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA - ARTS. 41, §2º, E 57, DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014, DA ANATEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
- ‘A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade’ (STJ - AgRg no AREsp: 837871/SP).
- A incidência de nova cláusula de fidelização exige o consentimento informado da Consumidora, em instrumento contratual próprio (arts. 41, §2º, e 57, todos da Resolução nº 632/2014, da Anatel),
mostrando-se abusivo o estabelecimento de novos períodos de fidelidade de forma automática.
”

(TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0000.23.060682-4/001, rel. Des. Roberto Vasconcellos, julgado em 19/07/2023, public. 20/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor.

2. No caso, não tem aplicabilidade o CDC, considerando-se que a utilização das linhas telefônicas contratadas constitui insumo para a exploração do ramo da apelada, na medida em que beneficia a cadeia produtiva.

3.
A cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual
(art. 421 e 422 do CC).

4. Apelação conhecida e não provida”.

(TJDFT, 8ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0710666-34.2020.8.07.0006, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 24/05/2022, DJe de 29/06/2022)

No que se refere à multa diária cominada na decisão que deferiu pedido de tutela provisória (Id 6051888), cuja desproporcionalidade e integral cumprimento foram arguidos no recurso, verifico que a sentença nada disse acerca de sua exigibilidade, do que presumo ter ocorrido o integral cumprimento da determinação judicial.

Em consulta aos autos eletrônicos, não encontrei informação da data precisa em que a requerida/apelante foi cientificada da determinação judicial, mas apenas da data em que noticiou o seu cumprimento (Id 6051894), daí porque caberá ao Juízo de 1º grau verificar, em sobrevindo cumprimento de sentença relativo a eventuais astreintes, se houve tempestivo cumprimento pela parte da obrigação de fazer imposta
ab initio
, não obstante, repito, a ausência de sua confirmação na sentença.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em consideração o labor adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária fixada no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 272 (...)

§ 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora